Tribunal: TJPA
Processo: 0809631-42.2023.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809631-42.2023.8.14.0040

APELANTE: ADAO OLIVEIRA SILVA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4º, I E IV, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTAMENTO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado. A defesa pleiteia, preliminarmente, o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial. No mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para furto simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questão em discussão, i) saber se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo; ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; e
iii)
verificar se as qualificadoras foram devidamente comprovadas, o que obsta a desclassificação para furto simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a ausência do laudo pericial seja suprida por outros meios de prova idôneos. No caso, a qualificadora do rompimento de obstáculo foi devidamente comprovada pela confissão judicial do

próprio réu, que admitiu ter destruído a cerca elétrica e forçado o portão, e pelo depoimento da vítima, que corroborou a ação.

4.
A autoria e a materialidade delitiva estão solidamente demonstradas pela confissão do acusado, pelo depoimento coeso da vítima, pelo testemunho do policial militar e pelos demais documentos dos autos, sendo inviável a absolvição.

5.
A qualificadora do concurso de pessoas também restou comprovada pela confissão do apelante, que afirmou ter agido na companhia de um terceiro, o que impede a desclassificação para a modalidade simples do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso conhecido desprovido.

Tese de julgamento:
É inviável a absolvição por insuficiência de provas quando a condenação se ampara em robusto conjunto probatório, notadamente na confissão judicial do réu, corroborada pelo depoimento firme da vítima. A ausência de laudo pericial não afasta a qualificadora de rompimento de obstáculo quando sua ocorrência é comprovada por outros meios idôneos, assim como a confissão sobre a participação de um comparsa é prova suficiente para configurar o concurso de pessoas, tornando-se inviável a desclassificação do delito.

Dispositivos legais citados:
CP, art. 155, § 1º e § 4º, I e IV; CPP, art. 158.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no REsp: 2017835 TO 2022/0242088-8, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, J. 19/03/2025, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025; STJ - AgRg no HC: 906288 DF 2024/0131419-4, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, J. 11/03/2025, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/03/2025; STJ - REsp: 2037378 SC 2022/0352054-0, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, QUINTA TURMA, DJe 23/12/2024; STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, QUINTA TURMA, DJe 07/03/2024; STJ - AgRg no HC: 556720 MS 2020/0003889-9, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, QUINTA TURMA,

DJe 12/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto por
ADÃO OLIVEIRA SILVA

DA CONCEIÇÃO,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, que o condenou como incurso nas penas do art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

De acordo com a
denúncia
, ID 29204109, no dia 24/06/2023, por volta das 05h41min, no interior da residência da vítima Maria do Socorro Ferreira Nunes, situada na Rua Augusto Meire, nº 03, Bairro Jardim América, em Parauapebas/PA, o apelante Adão Oliveira Silva da Conceição subtraiu para si uma bicicleta, durante o repouso noturno.

Consta que a vítima dormia em sua residência, acompanhada de sua filha menor de idade, quando percebeu a ausência do bem, verificando que o portão havia sido forçado, embora não rompido, e que a cerca elétrica de proteção estava arrebentada, indicando que a bicicleta teria sido retirada por cima do muro.

Ainda segundo a peça acusatória, a vítima obteve acesso às imagens de câmeras de segurança pertencentes à vizinha, nas quais foi possível identificar a movimentação do acusado e de Daniela Silva Almeida, sua companheira, em frente à residência, bem como a saída do casal do local onde residem, já na posse da bicicleta, no horário indicado.

Após acionada, a Polícia Militar abordou os imputados, ocasião em que, confrontados com as imagens, confessaram

o furto, informando que haviam trocado a bicicleta por uma porção de substância entorpecente do tipo “crack”, negociação realizada com Daniel Braz da Silva. Diante da resistência à prisão, foi necessário o uso de força e spray de pimenta para a contenção.

Relata-se, por fim, que os envolvidos conduziram os policiais até o local da troca, onde foi localizado o suposto receptador, sendo todos encaminhados à delegacia. Em sede policial, o acusado confessou a autoria, mencionando ainda a participação de terceiro conhecido pelas alcunhas “Careca” ou “Neguinho”, que teria deixado a cidade logo após os fatos.

Diante desse contexto, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando a Adão Oliveira Silva da Conceição a prática do crime previsto no art. 155, § 1° e 4°, I e IV, do CPB.

Em ID 29204111, recebida a denúncia em 29/06/2023;

Em ID 29204143,
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 19/11/2024;

Na
sentença
, ID 29204148, a magistrada julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante como incurso nas sanções previstas no art. 155, § 1° e 4°, I e IV, do Código Penal Brasileiro.

Em
razões recursais
, ID 29204159, pugna a Defesa, preliminarmente, pelo afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, ante a ausência de laudo pericial. No mérito, requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito para sua forma simples.

Em
contrarrazões
, ID 29204161, o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, com a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior (ID 32366199), a Procuradoria de Justiça, através de parecer, manifestou-se pelo
conhecimento
e, no mérito, pelo
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória
in totum
.

É o relatório.

Feito a ser pautado em Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA PRELIMINAR:

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

A defesa, em tese preliminar, requer o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, CP), ao argumento que não foi realizado o exame pericial para comprovar o arrebentamento da cerca elétrica, em violação ao disposto no art. 158 do Código de Processo Penal.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada pela própria defesa, orienta-se no sentido de que, por ser o crime de furto com rompimento de obstáculo uma infração que deixa vestígios, o exame de corpo de delito é, em regra, indispensável para a sua comprovação.

Contudo, a mesma Corte Superior pacificou o entendimento de que tal regra não é absoluta, admitindo-se que a ausência do laudo pericial seja suprida por outros meios de prova idôneos, como prova testemunhal, documental ou a própria confissão do acusado, especialmente quando os vestígios desapareceram ou as circunstâncias do fato justificam a sua não realização.

No caso em tela, a ausência do laudo pericial é suprida de forma inequívoca por um conjunto probatório oral, coeso e de especial valor, produzido sob o crivo do contraditório:

Primeiro, pela confissão judicial do próprio apelante. Conforme se extrai da audiência de instrução e julgamento, o réu Adão Oliveira Silva da Conceição não apenas admitiu o crime, mas admitiu que o crime se deu por meio de destruição ou rompimento de obstáculo.

“(...)
Que confessa o crime. Confessa que o crime foi cometido durante a noite, mediante destruição ou rompimento de obstáculo da cerca elétrica e forçou o portão. Que estava acompanhado de um rapaz que estava em sua casa para pintar a sua geladeira. (...)”
ID 29204145.

Além do mais, a confissão do réu é corroborada de forma contundente pelo depoimento da vítima, Maria do Socorro Ferreira Nunes, que em juízo acrescentou mais um elemento de prova, ao declarar que o agente "tirou a bicicleta de um suporte onde ela ficava presa, que forçou o suporte" (ID 29204147).

A confissão judicial, quando livre, espontânea e corroborada pelos demais elementos dos autos, é prova mais do que suficiente para atestar a materialidade da qualificadora. O próprio autor do delito admitiu ter rompido o obstáculo para subtrair o bem. Dispensar tal confissão em favor de uma formalidade, a perícia, no caso, seria um apego excessivo ao formalismo em detrimento da busca pela verdade real.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO . QUALIFICADOR DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA PERICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA . PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA EM CASOS DE MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1 . Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, no qual se discute a legalidade da qualificadora de rompimento de obstáculo em furto, sem laudo pericial, e a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea. II. Questão em discussão 2.
A discussão consiste em saber se a qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto pode ser mantida sem a realização de exame pericial, com base em prova testemunhal e confissão do réu
. 3. A questão também envolve a análise da compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea, considerando a multirreincidência do réu.III. Razões de decidir 4 . A jurisprudência tem admitido a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo por meio de prova testemunhal e confissão.5. A compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea deve ser proporcional, reconhecendo a preponderância da reincidência em casos de multirreincidência. IV . Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido.Tese de julgamento: "1.
A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser comprovada por prova testemunhal e confissão
. 2. A preponderância da agravante de reincidência acerca da atenuante de confissão espontânea é reconhecida em casos de multirreincidência".Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158, 167, 171; CP, art . 61, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 895.457/SC, Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13 .05.2024; STJ, REsp 1931145/SP, Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22.06 .2022. (STJ - AgRg no REsp: 2017835 TO 2022/0242088-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 19/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025)

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA . ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que manteve a condenação do paciente pelo crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo, sem a realização de perícia técnica, e afastou a aplicação do princípio da insignificância . II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia técnica impede o reconhecimento da qualificadora de furto mediante rompimento de obstáculo, quando há outros meios de prova que comprovam o crime. 3 . A questão também envolve a análise da aplicação do princípio da insignificância, considerando a reprovabilidade da conduta e o valor dos bens subtraídos.III. Razões de decidir4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prescindibilidade da perícia técnica quando há outros elementos de prova que comprovam de forma inconteste a qualificadora de rompimento de obstáculo
.5. No caso, a prova testemunhal e os vídeos da ação do acusado foram considerados suficientes para comprovar o arrombamento, tornando desnecessária a perícia técnica.6. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada devido à reprovabilidade da conduta e ao fato de o crime ter sido praticado mediante rompimento de obstáculo . IV. Dispositivo e tese7. Habeas corpus denegado.Tese de julgamento: "A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora de furto mediante rompimento de obstáculo quando há justificativa plausível para a não realização da perícia e o crime é demonstrado por outros meios de prova ."Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 158.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp n. 2 .347.630/RN, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 14/3/2024; STJ, AgRg no R Esp n . 1.715.910/RS, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018 .(STJ - AgRg no HC: 906288 DF 2024/0131419-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 11/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/03/2025) (Grifei)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE VALORAR O REPOUSO NOTURNO A TÍTULO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NA PENA BASE, AFASTANDO-SE A MAJORAÇÃO COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA. SANÇÃO FINAL QUE NÃO AGRAVOU A SITUAÇÃO DO RÉU. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA QUANDO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. QUALIFICADORA MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO POR FATOS OCORRIDOS EM 2006, COM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 2009. DIREITO AO ESQUECIMENTO. VIABILIDADE. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. ART. 397, IV, CPP. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL, INDICAÇÃO DO MONTANTE PRETENDIDO E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA A RESPEITO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO OBSERVÂNCIA NA DENÚNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AFASTAMENTO DE RIGOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...).
4. Em que pese a regra do art. 158 do CPP, que prevê a obrigatoriedade da realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto, nos casos em que a infração deixar vestígios, não podendo supri-la a confissão do acusado, a orientação jurisprudencial deste STJ admite a possibilidade de reconhecimento da qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo nas hipóteses em que outros elementos idôneos de prova supram a perícia. Precedentes. 5. Hipótese dos autos, em que a vítima, em ambas as fases em que foi ouvida, afirmou que a corrente que protegia os bens furtados foi rompida, tendo visualizado no chão do local um instrumento de serra. Exame pericial suprido.
(...). 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 2037378 SC 2022/0352054-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024) (GRIFEI).

Assim, havendo prova oral inconteste, produzida em juízo e sob o manto do contraditório, acerca do rompimento dos obstáculos, a ausência do laudo pericial não tem o condão de afastar a qualificadora, uma vez que a finalidade da prova, formar o convencimento seguro do julgador, foi plenamente alcançada por outros meios idôneos, em perfeita conformidade com o sistema do livre convencimento motivado.

Rejeito, pois, a preliminar.

DO MÉRITO:

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Quanto à alegação de ausência de prova suficiente para sustentar o decreto condenatório, tenho que não assiste razão à defesa.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência, Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Entrega da bicicleta à vítima.

Quanto à autoria, a vítima Maria do Socorro, ouvida em juízo ID 29204147, descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica do furto, relatando que o agente pulou um muro de aproximadamente três metros e meio e teve acesso à sua residência, retirou a bicicleta de suporte fixo, forçando-o, e retornou pelo mesmo percurso, transportando o bem. Destacou, ainda, que as imagens das câmeras de segurança da vizinha permitiram identificar claramente a saída do acusado com a bicicleta, a qual foi posteriormente recuperada em bom estado.

Neste ponto, é crucial destacar o valor probatório da palavra da vítima em crimes patrimoniais, como o furto. Por serem delitos frequentemente cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras testemunhas, o depoimento da pessoa ofendida, quando firme, coerente e corroborado por outros elementos, assume especial relevância.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA . ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido. STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (Grifei).

Ademais, o policial militar Suelton Ribeiro Dias
,
ID 29204146, por sua vez, confirmou a recuperação do bem e relatou a abordagem do acusado, que inicialmente apresentou versão inverídica acerca da origem da bicicleta, demonstrando nervosismo, o que reforça o contexto probatório.

Em juízo, o acusado confessou a prática do delito, afirmando que o fato ocorreu durante a noite, com rompimento da cerca elétrica e forçamento do portão, além de ter atuado acompanhado de terceira pessoa. A confissão judicial, colhida de forma livre e consciente, apresenta-se coerente com os demais elementos probatórios.

O conjunto probatório, portanto, mostra-se harmônico, coerente e suficiente, não se sustentando a tese absolutória fundada em dúvida razoável. A condenação pelo crime de furto, em sua essência, encontra respaldo seguro nas provas judicializadas.

Diante de um quadro probatório tão sólido, onde a confissão do réu é amparada por prova testemunhal e documental, não há que se falar em insuficiência probatória. O princípio do
in dubio pro reo
só tem aplicação quando há dúvida razoável, o que manifestamente não é o caso dos autos. A condenação é, portanto, medida de rigor.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES

Por fim, a defesa pleiteia a desclassificação do crime de furto qualificado para sua modalidade simples, ao argumento de que a qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo não teriam sido devidamente comprovadas.

A tese também não se sustenta.

Para que o crime seja desclassificado, seria necessário afastar as duas qualificadoras imputadas na denúncia e reconhecidas na sentença: o rompimento de obstáculo e o concurso de pessoas. Ambas, contudo, restaram inequivocamente demonstradas.

Conforme exaustivamente fundamentado no tópico preliminar, esta qualificadora foi comprovada de forma cabal pela prova oral. A confissão do réu ("rompimento de obstáculo da cerca elétrica e forçou o portão") e o depoimento da vítima ("forçou o suporte") formam um corpo de delito indireto robusto, que supre com folga a ausência do laudo pericial, nos exatos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto a qualificadora do

Concurso de Pessoas
.
Essa qualificadora, da mesma forma, foi diretamente provada pela confissão judicial do apelante. Ao ser interrogado, ele afirmou expressamente que não agiu sozinho, declarando que estava "acompanhado de um rapaz que estava em sua casa para pintar a sua geladeira".

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES . ASSERTIVA DA CORTE LOCAL NO SENTIDO DE QUE O DELITO FOI PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES, EMBORA O CORRÉU TENHA SIDO ABSOLVIDO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE . ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime .
2. Hipótese em que Corte de origem foi enfática ao confirmar que a absolvição de SEBASTIÃO por ausência de provas não implica no decote automático da qualificadora de concurso de agentes, uma vez que, de acordo com a dinâmica fática e até mesmo narrada pelo embargante, o delito foi cometido em concurso de agentes. Entendimento em sentido contrário demandaria o reexame do conjunto fático probatório, providência inviável em sede de habeas corpus. 3 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 556720 MS 2020/0003889-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2020) (Grifei).

A admissão do próprio réu de que cometeu o delito em união de desígnios com outro indivíduo é prova direta e suficiente para a incidência da qualificadora, sendo desnecessárias outras diligências para comprová-la.

Estando ambas as qualificadoras devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, em especial pela confissão judicial do próprio apelante, não há qualquer fundamento fático ou jurídico para a pretendida desclassificação do delito para sua forma simples.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de Apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 24

de fevereiro

de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/02/2026